Tribunal: TJDFT
Processo: 0040775-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INÉRCIA. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
Em que pese o magistrado ter fundamentado a extinção do feito com base no inciso IV, no caso concreto, a extinção decorreu de suposta inércia da parte autora em dar andamento ao processo após ser intimada para apresentar endereço atualizado do executado, ou promover a conversão do feito em execução. O autor ingressou com ação de busca e apreensão e apresentou diversos endereços possíveis para a localização da garantia e citação do réu.
Dessa forma, o fundamento para extinção do feito deveria ser por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC e não por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
É imprescindível a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias para caracterizar o abandono. Ademais, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.